Tribunal: TJDFT
Processo: 0003508-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0003508-57.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Renova a defesa o pedido de autorização de saída de MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES do presídio em que se encontra, sob escolta, para comparecer à agência da Caixa Econômica Federal para realizar o saque do FGTS e demais providências atinentes à rescisão de seu contrato de trabalho. Alega que, diante da inexistência de processo de execução em andamento, a competência é deste relator. Sem razão a il. defesa. O equívoco da serventia ao deixar de expedir a carta de guia provisória não torna o relator competente para apreciar o pedido em tela. A providência, ademais, foi determinada (ID 48719923) e a situação executória da ré/apelante já se encontra regularizada (ID 48678937), sendo o processo de execução distribuído perante o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal sob o n. 0406233-28.2023.8.07.0015 (ID 48678939). Destarte, nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal, é da competência do juízo da VEP apreciar e decidir todas as questões atinentes à execução da pena da ré, inclusive a autorização para saída especial do presídio. A pretensão, portanto, deve ser dirigida àquele juízo ante a incompetência deste relator. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de julho de 2023 14:21:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator